Tribunal: TJES
Processo: 5015178-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Legal
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015178-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANE DE JESUS FRIGINI

AGRAVADO: LUFAMEL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. VALOR ÍNFIMO E HIPOSSUFICIÊNCIA DA DEVEDORA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por LUCIANE DE JESUS FRIGINI contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via Sisbajud, no montante de R$ 1.286,90, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da natureza salarial e de pensão alimentícia das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser julgado deserto ante a ausência de preparo e (ii) estabelecer se as quantias bloqueadas, inferiores a 40 salários mínimos, gozam de impenhorabilidade em razão da hipossuficiência da devedora e da proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE DESERÇÃO: REJEITADA. A gratuidade de justiça pleiteada em razões recursais e deferida pela relatora afasta a necessidade de recolhimento do preparo, nos termos da lei.

4. MÉRITO: O sobrestamento determinado pelo Tema 1.285 do STJ não se aplica ao presente recurso por estar restrito a processos com interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância ou em tramitação no Tribunal Superior.

5. A situação econômica da agravante gera presunção de que os valores mantidos em conta não representam acúmulo de riqueza, mas gestão de recursos para sobrevivência imediata.

6. O montante bloqueado de R$ 1.286,90 revela-se ínfimo diante da quantia exequenda de R$ 13.575,52, frustrando a utilidade da execução e representando prejuízo desproporcional à subsistência da devedora hipossuficiente.

7. A manutenção da constrição de valor inferior a dois salários mínimos de beneficiária da gratuidade de justiça configura medida de excessivo rigor e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

8. O inciso X do art. 833 do CPC estabelece proteção que a jurisprudência aplica, em interpretação extensiva, a qualquer reserva monetária inferior a 40 salários mínimos que garanta a subsistência digna do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de justiça gratuita formulado no recurso suspende a exigibilidade do preparo até a apreciação do pleito.

2. A impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC aplica-se a valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em qualquer modalidade de conta bancária quando demonstrada a hipossuficiência do devedor.

3. Valores ínfimos em relação ao débito exequendo, que comprometam o mínimo existencial de beneficiário da gratuidade de justiça, devem ser desbloqueados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, inciso X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2020425/RS (Tema 1.285).

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por LUCIANE DE JESUS FRIGINI e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015178-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIANE DE JESUS FRIGINI

AGRAVADA:
LUFAMEL COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, em atenção à documentação acostada aos ids. 17886422 a 17886425,
defiro
os benefícios da justiça gratuita à agravante.

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIANE DE JESUS FRIGINI
contra a
r. decisão do id. 75460267, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de João Neiva, nos autos do “
Cumprimento de sentença
” registrado sob o n. 0000582-14-2011-8-08-0067 ajuizada por
LUFAMEL COMERCIO DO VESTUÁRIO LTDA

em desfavor da agravante.

Em contrarrazões, a parte agravada suscita a deserção do recurso. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO

A recorrida defende que o recurso não deve ser conhecido em razão da falta de recolhimento do preparo recursal.

Verifica-se que, em razões recursais, a recorrente pleiteou a concessão dos benefícios justiça gratuita, oportunidade em que foi determinada a sua intimação no id. 17493480 para acostar documentos comprobatórios atinentes a sua alegada pobreza nos termos da lei, com o cumprimento no id. 17886421.

Assim, não há falar em deserção, seja pelo pedido formulado pela agravante, seja pelo deferimento neste momento, de forma que
afasto
o seu argumento.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Em seu recurso (id. 15910220), a agravante alega, basicamente, que foi realizado o bloqueio de quantias por meio do sistema Sisbajud, consubstanciadas em verbas de natureza salarial e de pensão alimentícia.

Aduz que os valores constritos são ínfimos, totalizando R$ 1.286,90 (hum mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), distribuídos em diferentes instituições financeiras, sendo essenciais à sua subsistência.

Argumenta que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, o que evidencia o prejuízo causado pela constrição.

Salienta que a legislação processual civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, bem como de valores inferiores a quarenta salários mínimos, independentemente da modalidade de conta bancária.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada a fim de declarar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas.

Contrarrazões no id. 17488963, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via Sisbajud, nos seguintes termos:

[...] É o relatório. DECIDO.

Trata-se de pedido de desbloqueio de valores formulado pela parte requerida, Luciane de Jesus Frigini, sob a alegação de impenhorabilidade das quantias constritas, por se tratarem de verbas salariais e de pensão alimentícia.

As alegações de impenhorabilidade, por se referirem a verbas de natureza alimentar, são absolutamente relevantes e merecem a devida análise judicial, visando à proteção da dignidade da pessoa humana. Contudo, para que o desbloqueio seja deferido, é indispensável a comprovação documental das teses levantadas.

A análise dos documentos juntados com a petição da requerida, especificamente o holerite e os extratos bancários, não oferece a segurança necessária para a liberação dos valores. Não há, no contracheque, indicação de qual a conta bancária para recebimento do salário. Do mesmo modo, os extratos apresentados não demonstram que os valores bloqueados tenham sido creditados a título de salário.

Da mesma forma, não há nos autos qualquer comprovação de que as contas onde os valores foram bloqueados possuam a natureza de conta poupança. Pelo contrário, os extratos indicam a realização de transações de compra e venda e pagamento de “fatura”, o que descaracteriza a sua finalidade de caderneta de poupança.

Por fim, a alegação de que parte do valor bloqueado seria referente à pensão alimentícia de sua filha não foi comprovada. Nenhum documento acostado à petição da requerente demonstra, de fato, a natureza de pensão, e a requerente não se ocupou minimamente de trazer outros elementos capazes de alicerçar a sua tese.

Ante o exposto, as alegações de impenhorabilidade, embora de extrema relevância, não foram suficientemente comprovadas pela parte requerida. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, uma vez que a documentação apresentada não é hábil a desconstituir a ordem judicial.

INTIMEM-SE.

INTIME-SE a parte exequente para que, em 15 dias, formule os requerimentos de seu interesse. (id. 75460267 dos autos de origem)

Convém esclarecer, desde logo, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2020425/RS, afetou a temática sob apreciação, na data de 07/10/2024 (Tema 1.285), a fim de dirimir controvérsia sobre a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.

No entanto, a decisão de sobrestamento dos feitos não abrange o presente recurso, pois apenas atinentes a processos com interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Tecida essa consideração, a questão devolvida a este órgão
ad quem
está adstrita à natureza das verbas constritas por meio do sistema Sisbajud e, de antemão, necessário fazer um esclarecimento sobre esse ponto.

Recentemente,
a Augusta Corte vem manifestando entendimento ainda mais específico e no sentido de que as quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos só gozarão da proteção da impenhorabilidade caso comprovado pelo devedor que tais quantias constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial, o que me fez reavaliar meu posicionamento sobre a questão.

Contudo,
especificamente no caso dos autos
, entendo por reavaliar a matéria sob o prisma da proporcionalidade, notadamente pela situação econômica da agravante acostada aos autos, gerando uma presunção de que os parcos valores mantidos em conta não representam acúmulo de riqueza, mas sim a gestão de recursos para a sobrevivência imediata.

Vê-se que o valor bloqueado no total de suas contas perfez o montante de R$ 1.286,90 (mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), o que, inclusive, revela-se ínfimo diante da quantia exequenda de R$ 13.575,52 (treze mil e quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) (id. 53136212) e frustra a utilidade da execução.

Assim, sob a perspectiva do credor, o montante constrito pouco contribui para a extinção do débito e, por outro ângulo, pelo enfoque da agravante - reconhecidamente hipossuficiente - o bloqueio representa a diferença entre a segurança alimentar e a absoluta privação.

A manutenção da constrição de valor inferior a dois salários mínimos de uma beneficiária da gratuidade de justiça configura uma medida de excessivo rigor e vai de encontro ao mínimo existencial na perspectiva da dignidade da pessoa humana.

Soma-se à flagrante hipossuficiência da agravante o fato de que a quantia constrita é notoriamente inferior ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos.

Nesse sentido, o artigo 833, X, do Código de Processo Civil estabeleceu uma proteção que a jurisprudência moderna, em uma interpretação extensiva e finalística, vem aplicando não apenas à caderneta de poupança, mas a qualquer reserva monetária que garanta a subsistência digna do devedor, entendimento este, inclusive, que já foi reiteradamente utilizado por esta Julgadora em numerosos casos.

Dessa forma, em que pese o meu posicionamento habitual e a técnica processual que exige a prova da impenhorabilidade, abro uma específica ressalva para o presente caso, uma vez que o caráter de alimentar da quantia resta evidenciado pelas circunstâncias fáticas, pelo reconhecimento da pobreza na forma da lei e pela observância do limite protetivo legal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar o desbloqueio dos valores objeto de constrição pelo Sisbajud.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e determinar o desbloqueio dos valores objeto de constrição pelo Sisbajud.